Tribunal: TJDFT
Processo: 0755415-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela autora AZION PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., para reformar decisão que indeferiu tutela de urgência que pretende a determinação de que as rés se abstenham de promover cobranças ou negativar seu nome em cadastros restritivos. Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de ação de cobrança, cumulada com convalidação da rescisão contratual, proposta por AZION PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA. em face de CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, INSTITUTO EUVALDO LODI , na qual a parte autora requer, em sede de tutela provisória de urgência, que seja determinado às rés que se abstenham de promover protestos, negativar seu nome em cadastros restritivos, instaurar procedimentos administrativos ou aplicar penalidades que impeçam sua participação em licitações, até o julgamento final da demanda. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora a autora alegue ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais, a controvérsia acerca da efetiva entrega e operacionalização da solução contratada demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento, aferir, com segurança, a verossimilhança das alegações. Os documentos juntados indicam tratativas entre as partes, mas não afastam, de plano, a possibilidade de descumprimento contratual, tampouco comprovam a inexistência de débito. Ademais, o perigo de dano invocado — consistente em eventual negativação ou impedimento de participação em licitações — não se mostra iminente ou irreversível a ponto de justificar a medida extrema, podendo ser adequadamente enfrentado no curso da instrução, inclusive mediante eventual reparação por perdas e danos, caso reconhecido o direito da autora. No mais, o requisito em voga assenta-se em situação concreta, e não mera possibilidade de ocorrência (dano abstrato). Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Citem-se os réus para apresentarem contestação em 15 dias. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Encaminhe-se via domicílio eletrônico.” Em suas razões, a agravante defende que os documentos apresentados evidenciam que cumpriu com sua obrigação contratual, e aduz que demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Alega que a rescisão contratual decorreu de conduta atribuível aos agravados, que não adotaram as medidas necessárias para assumir a operação dos serviços, e deixaram de realizar a contraprestação pecuniária pelos serviços que foram prestados. Diz que os documentos apresentados não apenas registram tratativas, mas revelam que o motivo da ruptura contratual decorreu da inércia dos agravados. Quando ao perigo de dano, diz que a negativação indevida de seu nome e a aplicação de penalidade administrativa que a impeça de participar em licitações acarretariam danos imediatos e irreparáveis à sua reputação comercial e à sua capacidade de operação. Argumenta, ademais, que os danos são irreversíveis, o que reforça a necessidade de deferimento da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende a concessão da tutela antecipada para que seja determinado que as agravadas “se abstenham de promover protestos, negativar o nome da Agravante em cadastros restritivos de crédito, instaurar procedimentos administrativos ou aplicar quaisquer penalidades que impeçam a participação da Autora em licitações ou contratações com a Administração Pública”. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a agravante narra que participou de processo de chamamento público, sagrando-se vencedora. O objeto do contrato envolvia fornecer às contratantes uma solução completa de Web Application Firewall e API Protection (WAAP). Segundo a agravante, o sistema foi devidamente entregue e disponibilizado, entretanto, a contratante não adotou as ações necessárias que lhe competia, recusando-se a adimplir com o valores referentes à prestação dos serviços. Embora a agravante apresente documentos na origem que demonstram a realização de atividades relacionadas ao contrato, não é possível, apenas com base em tais documentos, verificar a ocorrência do cumprimento ou descumprimento do contrato por qualquer das partes, o que evidencia a necessidade de dilação probatória. Ressalta-se que a antecipação da tutela de urgência é medida excepcional que somente se justifica quando existem elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quando há a necessidade de dilação probatória para fins de demonstrar a probabilidade do direito, a tutela de urgência não deve ser deferida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS EM EDITAL DE LICITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO SATISFEITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão do recorrente em tutela de urgência — suspensão de penalidade decorrente de suposto descumprimento de cláusulas do Edital SESI/SENAI DF no 40/2022 e da Ata de Preços respectiva — não pode ser atendida nesta sede, probabilidade do direito que não se mostra tão evidente. 2. Não é possível definir, neste momento processual, acerto ou desacerto das penalidades impostas, já que a discussão quanto ao cumprimento do contrato e se as especificações do produto entregue correspondiam às exigidas pelo Edital e Ata de Preços inequivocamente, demanda dilação probatória, a ser realizada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1884781, 0707136-98.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) Assim, em um exame preliminar da matéria, não se verifica a alegada irregularidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Consequentemente, não se vislumbra a probabilidade do provimento recursal, necessária à concessão da antecipação da tutela. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator